Tribunal: TJMT
Processo: 1018088-91.2020.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018088-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (AGRAVANTE), RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA - CPF: 120.067.238-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018088-91.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

AGRAVADO: RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO EXECUTADO – TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS – ARRESTO DE SEMOVENTES – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

É possível a realização de arresto prévio, independentemente da concretização da citação do devedor ou do esgotamento das modalidades de seu chamamento ao processo, nos termos do art. 830 do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018088-91.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

AGRAVADO: RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento
interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso–SICREDI SUL MT.

AÇÃO:
Execução de Título Extrajudicial (Processo n. n. 1013844-47.2019.8.11.0003) ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso–SICREDI SUL MT em face de Rui Barbosa Gutierres de Almeida.

DECISÃO AGRAVADA
(proferida pelo Juízo
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
):
indeferiu o pedido formulado pelo exequente, aqui Agravante, de arresto e remoção de 300 (trezentos) semoventes (bois, matrizes e novilhas), ao fundamento de que não foram realizadas todas providências para localização do executado.

AGRAVO
:
A Agravante alega que a legislação processual não exige o esgotamento das diligências para efetivar a medida constritiva requerida, que basta a frustração da comunicação do ato processual para a efetivação da medida.

Aduz que o Oficial de Justiça diligenciou no endereço informado pelo próprio executado quando da celebração do contrato, no entanto, a tentativa restou frustrada, o que autoriza o pedido de arresto dos referidos semoventes.

Sustenta, ainda, que os semoventes são os únicos bens livres do executado que podem garantir o recebimento do crédito, porquanto o indeferimento do pedido de arresto representa atentado ao resultado útil do processo, pois o executado poderá ocultar os bens ou alienar a terceiros.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que seja determinado o arresto dos 300 (trezentos) semoventes indicados nos autos.

Sem resposta do Agravado, porque não foi formada a triangularização processual na origem, porquanto o executado não foi encontrado para citação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1018088-91.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT

AGRAVADO: RUI BARBOSA GUTIERRES DE ALMEIDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso–SICREDI SUL MT.

AÇÃO:
Execução de Título Extrajudicial (Processo n. n. 1013844-47.2019.8.11.0003) ajuizada por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso–SICREDI SUL MT em face de Rui Barbosa Gutierres de Almeida.

DECISÃO AGRAVADA
(proferida pelo Juízo
2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
):
indeferiu o pedido formulado pelo exequente, aqui Agravante, de arresto e remoção de 300 (trezentos) semoventes (bois, matrizes e novilhas), ao fundamento de que não foram realizadas todas as providências para localização do executado.

O cerne deste recurso é saber se é caso de deferir o pedido do exequente, aqui Agravante, de arresto e remoção de 300 (trezentos) semoventes (bois, matrizes e novilhas), sem terem sido esgotadas as providências para localização do executado, aqui Agravado.

Cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso–SICREDI SUL MT em face de Rui Barbosa Gutierres de Almeida, em que objetiva receber créditos no valor atualizado de R$ 174.765,14 (cento e setenta e quatro mil, setecentos e sessenta e cinco reais e catorze centavos), que não foram liquidados, referentes a duas Cédulas de Créditos Bancários.

Consta que a primeira Cédula de Crédito Bancário, de número B-90730094 –2,foi firmada em 11/01/2019, no valor de R$ 72.000, 00 (setenta e dois mil reais), com vencimento pactuado para 20 /12/2019, com renovação automática por igual período e valor, e a segunda de n. B -90730225 – 2, firmada em 18/01/201 9, no valor de R$ 72 .000,00 (setenta e dois mil), que deveria ter sido paga em 08 (oito) parcelas de R$ 12.255,67 (doze mil, duzentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e sete centavos), com vencimento inicial em 15/0 3/2019 e final em 15/09/2022.

Ao receber a inicial o Magistrado determinou a citação do executado, para que, prazo de 03 (três) dias, pagasse o débito, sob pena de serem penhorados tantos bens quantos bastem para a quitação da dívida.

Ocorre que todas as diligências realizadas no endereço informado nos autos restaram infrutíferas, ocasião em que o Oficial de Justiça efetuou a penhora de um imóvel rural indicado na inicial, objeto da matrícula n. 3989, porém, ao providenciar a averbação premonitória do referido bem, o exequente tomou conhecimento de que este não mais pertence ao executado e, ainda, que os veículos encontrados em seu nome possuem registros de alienação fiduciária.

Assim, diante das tentativas infrutíferas de encontrar bens para garantir a execução, o exequente pugnou pelo arresto de 300 (trezentos) semoventes, o que foi indeferido pelo Magistrado, por entender que não foram esgotados todos os meios de localização do devedor.

E contra esta decisão recorre o exequente.

Pois bem. Em que pese o fundamento adotado pela decisão agravada, de que “
a medida somente se mostra viável quando demonstrada, minimamente, a impossibilidade de se encontrar o devedor
”, certo é que o exequente, aqui agravante, informa, cujos argumentos da decisão impugnada não rebate, que já diligenciou, sem êxito, para a localização de outros bens de propriedade do devedor.

Veja-se que o arresto é corolário da execução, tanto é que consta do próprio Mandado de Citação e Intimação que, não encontrada a parte executada, dever-se-á arrestar tantos bem quantos se fazem necessários para se garantir a execução, conforme fragmento que se transcreve:

“
Não sendo encontrada a parte Executada, dever-se-á
ARRESTAR

tantos bens quanto se façam necessários para garantia da execução
, nos termos do artigo 830 do CPC
.” (Id. 55329487 - pág. 59).

Com efeito, o art. 830 do Código de Processo Civil, prevê a possibilidade de arresto de bens, quando o oficial de justiça não encontrar o devedor para citá-lo, a saber:

“
Art. 830. Se o oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a execução.
”

Ressalta-se que o art. 830 do CPC não faz referência à necessidade de esgotar as tentativas de efetivar a citação do devedor.

Registra-se, ademais, que a parte exequente, aqui Agravante, tem diligenciado no intuito de localizar bens passíveis de penhora para satisfação de seu crédito, sendo, no entanto, todas infrutíferas.

Sobre o tema, mutatis mutandis, veja-se a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO -
ARRESTO PRÉVIO - DESNECESSIDADE DE EFETIVA CITAÇÃO OU DE ESGOTAMENTODA TENTATIVA DE EFETIVÁ-LA
- DILIGÊNCIA ON-LINE - POSSIBILIDADE - UTILIZAÇÃO DO SISTEMA BACENJUD.
É possível a realização de arresto prévio, inclusive por diligência on-line, independentemente da concretização da citação do devedor ou do esgotamento das modalidades de seu chamamento ao processo, nos termos do art. 830 do CPC.
É direito do exequente se valer de todos os meios legais para localizar bens do executado passíveis de penhora
.” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.14.288917-9/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/0018, publicação da súmula em 09/04/2018)

Nesse mesmo sentido, ressalvadas as especificações do caso concreto, esta Egrégia Câmara decidiu:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL -
TENTATIVA DE CITAÇÃO FRUSTRADA – DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS
–
ARRESTO ON LINE – BACENJUD – POSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

I - Ao revés do entendimento registrado pelo Juízo a quo, a busca por bens ou ativos financeiros penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente.

II - O bloqueio dos valores mantidos em contas bancárias terá efeito de arresto, modalidade denominada de pré-penhora e admitida nas hipóteses em que o devedor não é localizado para a citação, possuindo, no caso, natureza cautelar.
” (N.U 1002785-71.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 09/12/2019) (destaquei).

Para corroborar, registra-se que “(...) resta pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de determinação de arresto on line (mediante bloqueio eletrônico de valores), antes da citação do executado, quando este não é encontrado pelo oficial de justiça”. (STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 882.356 - MT 2016/0062935-5 - RELATOR : MINISTRO RAUL ARAÚJO – Publicação 03/06/2016)

Diante disso, é o caso de deferir o pedido de tutela de urgência do exequente, aqui Agravante, para que seja realizado o arresto dos 300 (trezentos) semoventes de propriedade do executado, aqui Agravante.

Postos isso,
dá-se provimento ao recurso
interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso–SICREDI SUL MT, para reformar a decisão agravada e determinar o arresto dos semoventes descritos na ação de Execução de Titulo Extrajudicial movida em face de Rui Barbosa Gutierres de Almeida.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2020